Tribunal: TJSP
Processo: 2014432-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – Cumulação legítima de cargos – Remuneração que não se submete ao teto constitucional (artigo 37, XI, da CF) – Imperiosa a consideração isolada dos cargos ocupados pelo servidor - Observância do princípio da isonomia e da garantia da irredutibilidade de vencimentos – Vedado o enriquecimento ilícito da Administração Pública. Antecipação de tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – Cumulação legítima de cargos – Remuneração que não se submete ao teto constitucional (artigo 37, XI, da CF) – Imperiosa a consideração isolada dos cargos ocupados pelo servidor - Observância do princípio da isonomia e da garantia da irredutibilidade de vencimentos – Vedado o enriquecimento ilícito da Administração Pública. Antecipação de tutela concedida. Recurso provido.